Tribunal: TJBA
Processo: 8040460-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040460-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JORGE ANUNCIACAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. TEMA REPETITIVO Nº 1.132 DO STJ. DISPENSA DE PROVA DO RECEBIMENTO PESSOAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. DECRETO-LEI Nº 911/1969. LIMINAR DEFERIDA ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SEGREDO DE JUSTIÇA. IRREGULARIDADE QUE NÃO CONFIGURA NULIDADE ABSOLUTA. VEDAÇÃO ÀS DECISÕES SURPRESA. INAPLICABILIDADE. TUTELA DE EVIDÊNCIA PREVISTA EM LEI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros, nos termos da tese fixada no Tema Repetitivo nº 1.132 do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.951.662/RS).

2. O procedimento da ação de busca e apreensão, disciplinado pelo Decreto-Lei nº 911/1969, autoriza o deferimento da liminar inaudita altera parte, antes da citação do devedor, desde que comprovada a mora e a propriedade fiduciária, sem que isso configure violação ao contraditório, que, nessa fase, é diferido.

3. A nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. Inexiste nulidade quando o devedor exercita amplamente seu direito de defesa mediante contestação e interposição de recurso.

4. Eventual tramitação irregular em segredo de justiça não configura, por si só, nulidade absoluta, sobretudo quando não demonstrado prejuízo concreto ao exercício da defesa, tratando-se de matéria sanável no juízo de origem.

5. O princípio da vedação às decisões surpresa (artigo 10 do CPC) não se aplica às hipóteses de tutela de evidência expressamente previstas em lei, que autorizam a prolação de decisão sem prévia oitiva da parte contrária, como ocorre na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8040460-04.2025.8.05.0000, em que é agravante JORGE ANUNCIAÇÃO DOS SANTOS e agravado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conformidade com o parecer da Relatora, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

Salvador, .